Tribunal: STF
Processo: ARE 1574836
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE VENCIMENTAL DETERMINADO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.021/2012. DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONDICIONADO A JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO. NÃO PREVISÃO DA EXCLUSÃO DA AUTORA NA LEI QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. I. Trata-se de APELAÇÃO interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0817497-57.2018.8.18.0140, que a parte Autora propôs em face do Estado do Piauí, visando determinar ao Estado do Piauí que mande implantar o reajuste dos vencimentos da requerente de acordo com a Classe III, Padrão E, a que tem direito. II. O MM. Juiz a quo proferiu sentença com dispositivo nos seguintes termos: “Ante o exposto, com base nas razões expendidas, julgo IMPROCEDENTE a ação”, entendendo que: “diante da existência de previsão legal e da não comprovação de cumprir os requisitos previstos, a autora não faz jus ao seu enquadramento e consequentemente seus efeitos”. III. Com a publicação da Lei nº 6.021/2012, o reajuste vencimental nela previsto passou a integrar o patrimônio jurídico dos servidores do Estado do Piauí, de sorte que o seu implemento é dever do Estado do Piauí, não se submetendo a juízo de discricionariedade e nem a eventual ato normativo revogador, já que incidem os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. IV. A referida matéria já fora inclusive analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos julgamentos dos Mandados de Segurança nºs 0703549-72.2018.8.18.0000; 0711866-25.2019.8.18.0000; 0703421-52.2018.8.18.0000; 2017.0001.005968-7; 2107.0001.006815-9 e 2015.0001.002110-9. V. Nos termos dos referidos precedentes, frente às argumentações apresentadas, observo efetivamente configurada a omissão por parte da Administração ao não realizar o enquadramento da Autora nos termos da Lei Estadual n° 6.201/2012, legislação de regência dos servidores da saúde do Estado do Piauí. VI. Quanto à tese de não observância do procedimento administrativo e inobservância dos requisitos legais exigidos para efeito de ter direito ao enquadramento, verifico, em verdade uma inércia/omissão estatal em realizar a devida adequação da aposentadoria da autora, não se verificando margem para discricionariedade da Administração. VII. Quanto a LRF, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei”. (STJ. AgRg no RMS 30.440/RO) (STJ. AgRg no RMS 30.424/RO) VIII. Recurso conhecido e provido.” (Apelação/Remessa Necessária n° 0817497-57.2018.8.18.0140, 6ª Câmara de Direito Público do TJPI, Desa. Rel. Eulália Maria Pinheiro, j. 8.1.2023) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II, da Constituição da República, e 19 do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Na análise dos autos verifica a existência do direito da Servidora autora a implantação do reenquadramento disposto na Lei Estadual nº 6.0210/2012, porém não implementado pelo Estado do Piauí.



    A referida matéria já fora inclusive reanalisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos julgamentos dos Mandados de Segurança nºs 0703549-72.2018.8.18.0000; 0711866-25.2019.8.18.0000; 0703421- 52.2018.8.18.0000; 2017.0001.005968-7; e 2107.0001.006815-9.



    Nos termos dos referidos precedentes, frente às argumentações apresentadas, observo efetivamente configurada a omissão por parte da Administração ao não proceder o enquadramento da autora nos termos da Lei Estadual n° 6.201/2012, legislação de regência dos servidores da saúde do Estado do Piauí.



    Nesse sentido, extrai-se que os servidores ativos, inativos e pensionistas têm direito ao enquadramento nos termos da Lei Estadual n° 6.201/2012. Vejamos:



    Lei Estadual n° 6.201/2012: 



    Art. 2°. Para os efeitos desta lei, profissionais de saúde pública são todos aqueles que possuem formação acadêmica ou específica, na forma da legislação federal, e que exercem atividade técnica diretamente relacionadas com ações de saúde pública, desde que legalmente investidos em cargo público efetivo da Administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí. 



    Art. 19. Os servidores efetivos ocupantes de cargos das carreiras previstas nesta lei serão enquadrados levando em consideração exclusivamente o tempo de efetivo serviço em cargos da área da saúde, na forma da Tabela de enquadramento do Anexo III. 



    Art. 23. O enquadramento do servidor inativo e pensionista será feito, no que couber, da mesma forma do enquadramento do servidor ativo, assegurando-se, na forma da Constituição Federal, a paridade com os servidores ativos.



    Nesse sentido, constato que a lei de regência assegura o direito ao enquadramento vindicado nos termos fixados para a categoria de servidores da saúde. Esse é o entendimento consolidado nos precedentes citados. Vejamos:



    [...]



    Na hipótese dos autos, inexiste vedação ao pagamento de vantagem derivada de determinação legal.



    Registre-se que não há está prevista na lei em análise nenhuma regra de exclusão que se enquadre a servidora autora, o que demonstra a adequação da legislação aplicada.



    Ademais, nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta e. Corte, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2015.0001.005592-2: ‘O Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante no sentido de que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fins de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressado na Administração Pública após a Constituição Federal de 1988 sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para a aposentação’.



    [...]



    Assim, a sentença a quo deve ser reformada.”



    Como se depreende do excerto acima, a Corte de origem, a partir da análise dos autos, entendeu que a ora recorrida faz jus à concessão do reenquadramento funcional à luz da lei estadual de regência, não havendo na referida lei qualquer regra de exclusão que se enquadre à servidora.



    Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, além da interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 6.201/2012), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Reenquadramento funcional. Lei estadual 6.560/2014. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1554111 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-08-2025)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. REENQUADRAMENTO. TEMA 439. LEI MUNICIPAL Nº 6.228/15. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local (Lei Complementar Municipal nº 6.228/2015), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1520759 AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, DJe17-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente